Tribunal: TJES
Processo: 0005472-18.2017.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005472-18.2017.8.08.0024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ADRIANO DA COSTA MACHADO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0005472-18.2017.8.08.0024 -
2ª Câmara Criminal

RECORRENTE: ADRIANO DA COSTA MACHADO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

A
DRIANO DA COSTA MACHADO

contra decisão

oriunda da
1
ª Vara
Criminal de
Vitóri
a
, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I, (duas vezes) na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Narra, em síntese, a exordial acusatória
que
no dia
2
5
de
j
unho
de
2
009
,
o
acusado com demais
denunciados, na posse de armas de fogo, agindo co
m
intenção de matar, efetuaram disparos contra Rodrigo da
R
essurreição
Lima,
não

l
he causando a morte por circunstâncias alheias as suas vontades, e
também
assumiram o risco de dolosamente matar a criança
R.
V
, que
também
não
foi morta por circunstâncias

alheias a
s
sua
s
vontade
s
.

Ofertada denúncia, com a conclusão do i
udicium accusationis
restou pronunciado na forma acima especificada.

Nas
razões
a
presentadas
,
a defesa
requer
a
impronúncia do réu,
a
legando para tanto
insuficiência probatória
.

Subsidiariamente, requer
a rejeição da qualificadora do motivo torpe. Ainda, pleiteia a revogação da prisão preventiva do acusado.

Pois bem.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para que o Juiz acolha a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência do crime (materialidade) e que existam indícios suficientes da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses conflitantes.

Logo, como juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Daí que não vige o princípio
in dubio pro reo
, resolvendo-se em favor da sociedade as eventuais incertezas que exsurjam da prova, conforme o julgado que se segue:

[...] A decisão de pronúncia não necessita de prova incontroversa da materialidade e de que seja o réu o seu autor, bastando, ipso facto, indícios para a formação do convencimento do magistrado, também, não deve o juiz, ao pronunciar o réu, adentrar em minúcias ou tecer comentários valorativos da prova, o que certamente influenciaria a decisão do corpo de jurados, com a invasão não permitida no campo constitucional e soberano do Tribunal do Júri. (RJTJSP 115/229).

Na hipótese dos autos, a meu ver, inexistem provas seguras a permitir o acolhimento do pedido recursal, estando reunidos os requisitos necessários para a submissão do recorrente a julgamento pelo plenário do júri.

A materialidade do crime restou
evidenciada
pelo relatório de atendimento ao local do crime, pelo boletim de ocorrência, pela fotografia, pelo laudo de lesões corporais, pelo auto de reconhecimento fotográfico, e pela prova oral produzida.

No relato da testemunha
de fls. 225/226 dos autos originários, ouvida como informante por se tratar de vítima,
c
onstato presentes os indícios de autoria necessários para viabilizar a decisão
de
pronúncia,
conforme será a seguir abordado.
Vejamos trecho do depoimento:

"Que informado sobre o teor da denúncia, o informante disse que no dia dos fatos estava andando de bicicleta com a criança RONY VITOR no seu colo, no cruzamento da rua da Igreja Batista coma Rua Tancredo Neves, quando um rapaz, que não se recorda o nome, chegou perto do informante falou: "Os meninos estão vindo aí"; que o informante olhou pra trás e viu vários rapazes se aproximando; que havia entre cinco a seis pessoas, mas não se recorda com certeza; que aparentemente todos estavam armados;
que conseguiu reconhecer apenas ADRIANO, pois foi quem efetuou os disparos e atingiu o informante na perna direita próximo a virilha
; que, quando percebeu que foi atingido, desceu da bicicleta, abraçou o bebê e saiu correndo; que não conseguiu reconhecer nenhum outro membro do grupo;
que na época dos fatos o informante pertencia ao grupo de tráfico de drogas chamado "Ponto Final"; que era rival do "Beco 50", grupo ao qual pertenciam os denunciados
;
que como estava envolvido no tráfico de drogas, quando foi ouvido na Delegacia de Polícia, acabou indicando os nomes do grupo rival como os autores da tentativa que foi vítima;
que sabia quem eram os elementos do “Beco 50” por ouvir dizer na comunidade, mas até então, não tinha havido nenhum confronto direto;
que os elementos mais conhecidos do “Beco 50” eram ALEXANDRE e ADRIANO, pois moravam no Beco 50;
que quando era mais novo o informante estudou com ALEXANDRE e ADRIANO, mas depois se afastaram; que lidas as declarações de fls. 23/24, o informante confirma o seu teor, com a ressalva de que não reconheceu os denunciados ALEXANDRE, TIAGO e RONY, tendo reconhecido apenas ADRIANO, vulgo "TOTO"
que o motivo de ADRIANO ter disparado contra o informante é que o informante era do grupo de RENAN que tinha uma desavença como grupo do ADRIANO
; que chegou ao conhecimento do informante que ADRIANO estaria envolvido no homicídio de RENAN; que não ficou com nenhuma sequela do tiro na perna, apenas a cicatriz (...)
Que só ADRIANO teria efetuado diversos disparos, mas não sabe precisar a quantidade porque foram muitos tiros
; que o primeiro disparo atingiu o informante na perna, momento em que então saiu correndo coma criança”.

Assim, presentes a prova da materialidade e
os
indícios de autoria a recair sobre o recorrente, descabe a desconstituição da pronúncia, haja vista prevalecer nesta etapa da persecução criminal, o princípio
in dubio pro societate
.

P
resente ainda indícios suficientes para o reconhecimento da qualificadora de motivo torpe, já que a motivação criminosa teria se dado em razão de disputa pelo tráfico de drogas entre as duas organizações criminosas,
conforme narrado pela vítima
.

Frise-se,
com isso
, que somente o Tribunal do Júri poderá ou não, acolher a tese defensiva, eis que é daquele órgão a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados.

Na mesma linha de intelecção, segue julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGOS 121, §2º, II E IV, C/C ARTIGO 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E NO ARTIGO 244-B DA LEI Nº 8.069/90. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE CERTEZA QUANTO A AUTORIA. IMPOSSIBILIADE. PRESENTES A CERTEZA DA MATERIALIDADE E OS INDÍCIOS DE AUTORIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para que haja decisão de pronúncia é necessária a certeza de que o crime ocorreu (materialidade), não sendo o mesmo juízo de certeza exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença, determinar com certeza, quem foi efetivamente o autor dos fatos. Recurso Improvido.
(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 030140154375, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/10/2020, Data da Publicação no Diário: 23/10/2020).

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - DECISÃO DE PRONÚNCIA INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE RECURSO IMPROVIDO. Subsistem elementos suficientes a denotar ao menos mínimos indícios da prática delituosa pelo acusado, ficando afastada a possibilidade de impronúncia pelo que pugna a defesa do recorrente. Em verdade, o conjunto probatório dos autos não afasta de forma tranquila e inequívoca a participação do recorrente como autor do crime em tela, a ponto de justificar uma manifesta injustiça ao juízo de admissibilidade da pronúncia. Essa orientação é amplamente abarcada pela jurisprudência e pela doutrina, não deixando dúvidas ao julgador acerca do mero juízo fundado em suspeita necessário para pronunciar o acusado, deixando a decisão a cargo do Tribunal do Júri. RECURSO IMPROVIDO.

(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 035200045348, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020).

Não há, portanto, qualquer reparo a ser realizado na decisão ora combatida, estando a mesma devidamente fundamentada, devendo o recorrente ser submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri.

Q
uanto ao pleito pelo direito de recorrer em liberdade
, esclareço que
o réu encontra-se foragido, o que evidencia a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar em seu desfavor

para que seja assegurada a aplicação da lei penal.

N
este sentido
:

[...
]

4. No caso, a despeito de não ter sido acostado aos autos o decreto prisional ao qual faz referência a sentença de pronúncia, vê-se que a manutenção da prisão preventiva também está justificada pelo "fato de que o réu evadiu-se tão logo cometeu o crime, sendo localizado somente quase um ano após o ocorrido". Assim, demonstrada a necessidade da prisão provisória e consequente negativa de recorrer em liberdade como forma de assegurar a aplicação da lei penal. 5. Recurso ordinário desprovido.(RHC n. 150.940/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.)

Ademais,
demonstrada a imprescindibilidade da custódia cautelar, resta inviabilizado o pleito por fixação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, porquanto seriam insuficientes
.

Por todo o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Vitória, 8 de novembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0005472-18.2017.8.08.0024 -
2ª Câmara Criminal

RECORRENTE: ADRIANO DA COSTA MACHADO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:

1.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO

QUALIFICADO.
IMPRONÚNCIA.
NÃO CABIMENTO.
IN DUBIO PRO SOCIETATE.
QUESTÃO A SER DECIDIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
2.
REJEIÇÃO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES.

3.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE.
RÉU F
ORAGIDO
.

PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP.
4
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1
.
A pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, de natureza declaratória e não condenatória. Demonstrada a materialidade do fato e estando presentes indícios suficientes de autoria, não há que se falar em impronúncia, eis que qualquer dúvida a respeito da intenção do agente deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório.

2
.
P
resent
e
indícios suficientes para o reconhecimento da qualificadora de motivo torpe, já que a motivação criminosa teria se dado em razão de disputa pelo tráfico de drogas entre duas organizações criminosas
.
3.

O réu encontra-se foragido, o que evidencia a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar em seu desfavor

para que seja assegurada a aplicação da lei penal.

4.
Recurso conhecido e
não
provido.

Vitória, 8 de novembro de 2022.

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.